Tribunal: TJDFT
Processo: 0735370-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735370-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARENALDO OLIVEIRA BRITO APELADO: A DA SILVA SOUSA VEICULOS - EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento do presente feito formulado pelo advogado do autor na petição de ID 21798182, pois o autor possui outros advogados constituídos, consoante se observa pela procuração de ID 20653615, e não restou demonstrada a impossibilidade de todos eles fazerem a sustentação oral no dia designado. Portanto, fica mantido o dia da sessão de julgamento para o dia 02/12/2020 (quarta-feira), às 13h30. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora